Tribunal: STF
Processo: ARE 875475
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e Urbanístico. Torres de telefonia celular. Ordenamento urbano. Limitação ao direito de construir. Competência municipal. Interesse local. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre matéria de interesse local.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.